Tribunal: TJDFT
Processo: 0721692-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE PROVOCA A PRIMEIRA COLISÃO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. DANO MATERIAL COMPROVADO. ORÇAMENTOS CONDIZENTES COM OS REPAROS DOS VEÍCULOS AVARIADOS. DANO MORAL AFASTADO. CONDUTOR SEM CINTO DE SEGURANÇA. EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, consistentes em condenar a parte requerida pelos danos materiais e morais causados aos autores, em decorrência de acidente de trânsito que deu causa.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 75255550. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que demonstrada sua hipossuficiência econômica através da documentação de ID 75255544.
3. Na inicial, narram os autores que no dia 18/07/2024, encontravam-se com seus veículos em engarrafamento bastante lento, com velocidade média de 10 km/h, momento em que seus veículos foram abalroados pelo veículo conduzido pelo requerido, que se aproximou do referido engarrafamento em velocidade desproporcional ao tráfego do momento. Aduzem que o veículo do primeiro autor foi o primeiro a ser atingido, sendo lançado à frente e vindo a atingir o veículo do segundo autor. Acrescenta o primeiro autor ter sofrido lesão na cabeça e em sua panturrilha direita, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga. Requereram a condenação do requerido ao pagamento R$ 29.070,00 (vinte e nove mil e setenta reais), a título de danos materiais, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais suportados pelo primeiro autor.
4. Em razões recursais, o recorrente, de forma preliminar, suscita ilegitimidade dos autores para figurarem no polo ativo da demanda. Sustenta que os autores não comprovaram serem os legítimos proprietários dos veículos envolvidos no evento danoso, tampouco comprovaram terem suportado os gastos necessários aos reparos dos veículos. No mérito, sustenta a inexistência de culpa exclusiva pelo evento danoso, atribuindo ao segundo autor a culpa em razão de suposta frenagem brusca. Requereu a extinção do feito sem resolução de mérito ou, alternativamente, a improcedência dos pedidos.
5. Da preliminar suscitada. Possui legitimidade ad causam para propor ação de indenização por danos materiais oriundos de acidente de trânsito, o proprietário ou o motorista do veículo que arcou com o seu conserto. Nesse sentido: Acórdão 1799195, 0702853-45.2023.8.07.0007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.
6. Outrossim, a exibição de nota fiscal ou recibo para a comprovação dos danos é exigência que restringe o acesso à Justiça. A reparação de danos pode ser postulada com base em orçamentos, sobretudo à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 4o e 6o do CPC), sob pena de sujeição do direito indenizatório ao prévio pagamento do prejuízo, desconsiderando eventual incapacidade financeira da parte para arcar com o custo, o que implicaria no cerceamento do próprio direito subjetivo de ação. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
7. Os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), dispõem que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito e que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
8. O caso ora analisado trata-se de acidente automobilístico com envolvimento de três veículos, situação notoriamente conhecida como "engavetamento", no qual o veículo dirigido pelo primeiro autor foi abalroado em sua traseira pelo veículo dirigido pelo requerido, sendo, por consequência, arremessado ao encontro da traseira do veículo do segundo autor. Em casos como esse, aplica-se a "teoria do corpo neutro", a qual afasta a responsabilidade do motorista que é arremessado involuntariamente contra terceiro em razão da colisão sofrida. Nesse sentido: Acórdão 1791307, 07144825920228070004, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: sem página cadastrada.
9. Ademais, presume-se culpado o condutor que colide na traseira do veículo que segue à frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar essa presunção. Não comprovada a culpa dos condutores que tiveram seus veículos abalroados nas partes traseiras, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
10. No caso dos autos, não conseguiu o requerido/recorrente desincumbir-se de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, haja vista a ausência de elementos aptos a comprovarem sua versão acerca do evento danoso.
11. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, os orçamentos apresentados nos autos pelos autores (ID 75254886 e ID 75254896), guardam coerência com os danos causados aos veículos avariados. Assim, a quantificação da indenização por danos materiais, tomada com base no menor orçamento apresentado, se mostrou adequada e proporcional à extensão dos danos suportados pelos autores.
12. Quanto ao dano moral, as fotografias acostadas no ID 75254881 evidenciam que a integridade física do primeiro autor foi atingida o que, em tese, justificaria a reparação pretendida. No entanto, ao analisar o Boletim de ocorrência de ID 75254882, pág. 2, é possível verificar a declaração dada por ele de que não utilizava cinto de segurança no momento do evento danoso.
13. O cinto de segurança é um equipamento de uso obrigatório por condutores e passageiros em todas as vias do território nacional, constituindo infração de natureza grave a condução de veículos sem a devida utilização (art. 65, 105 e 167, todos do CTB). Desse modo, vê-se que o próprio autor contribuiu para as lesões que sofreu, quando deixou de utilizar equipamento de uso obrigatório que teria o condão de evitar ou, de certo modo, aliviar as lesões que sofreu, devendo ser afastada a indenização de cunho imaterial arbitrada na origem.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para afastar a indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
15. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, da Lei 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.